Tribunal: TJMT
Processo: 1020560-73.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020560-73.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMES DE OLIVEIRA - CPF: 999.931.391-49 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1020560-73.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:

HERMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
HERMES DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara, que, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

O agravante, inconformado, requer seja afastada a aplicação da condenação recíproca, e, via de consequência, que seja a recorrida condenada a integralidade do ônus sucumbencial; alternativamente, pede seja afastada a compensação de honorários advocatícios, ao passo que estão em contrariedade ao prequestionamento do artigo 85,
§ 14, do CPC/15
. Requer, assim, o provimento deste recurso (Id. 121062978).

Em contrarrazões, a seguradora agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 123802966).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno
HERMES DE OLIVEIRA
busca reformar o v. acórdão desta Câmara
, que, à unanimidade,
desproveu o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamento, que restou assim ementado
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – MANUTENÇÃO
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86,
caput
c/c art. 85, §14, ambos do CPC/15.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, porquanto manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.”
(N.U 1019592-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“
AGRAVO
REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA – JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO (ACÓRDÃO) – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste previsão legal de interposição do recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.”

(N.U 1011709-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022